Tribunal: STF
Processo: RHC 200966
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Charles Miller Viola contra acórdão proferido pela Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 628.708/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I, do CP. Interposto recurso de apelação, foi julgado parcialmente procedente a fim de afastar a agravante prevista no art. 62, II, alínea "c", do CP e reduzir a reprimenda para 12 anos de reclusão, em regime fechado. 
    A defesa ingressou com a Revisão Criminal 275249-54.2017.8.09.0000 perante o Tribunal de Justiça, que, por maioria, a julgou improcedente (…)
    Diante da inadmissão do recurso especial defensivo, foi apresentado agravo em recurso especial, relatoria do Min. Jorge Mussi, que conheceu do agravo para não conhecer do apelo especial, ao argumento de que a defesa não interpôs embargos infringentes no intuito de esgotar as vias recursais” (eDOC 12, p. 67)
    Impetrado o habeas corpus, não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Daí a interposição deste recurso em habeas corpus. A defesa reforça a ausência de correlação entre decisão de pronúncia e a quesitação e requer a concessão da ordem a fim de “declarar a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, e determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento”. (eDOC 4, p. 108)
    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. (eDOC 120)
    É o relatório.
    Decido.
    Ajuizada a revisão criminal, o Tribunal de Justiça se pronunciou nos seguintes termos: 
    “Pois bem. Cumpre ressaltar que não merece procedência a tese arguida pela defesa de nulidade por deficiência na redação dos quesitos elaborados pelo magistrado presidente na ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, ao argumento de que foram formulados em descompasso com a decisão de pronúncia e, por conseguinte, causaram prejuízos ao requerente. 
    Aduz o sentenciado que ao Conselho de Sentença foi indagado se ele "teria conduzido o veículo que transportou os executores" e, de modo diverso, a decisão de pronúncia "não descreve situação alguma que se aproxima do quesito" (fl. 08). 
    Ocorre que, no bojo da pronúncia em questão, consta que o requerente transportou os executores, os quais teriam posteriormente ingressado no veículo da vítima, e, assim, todos teriam ido juntos, um automóvel seguindo o outro, para o local do crime. 
    No mesmo caminhar, como se pode observar da leitura do quesito vergastado, ele indaga se o requerente conduziu o veículo que, transportou os executores e o ofendido GUILHERME DE CARVALHO ao local do crime. sentenciado, de Ora, do compulso dos autos é perceptível que o fato, transportou os executores e lhes acompanhou a todo momento, inclusive posteriormente ao instante em que eles ingressaram no carro da vítima, continuando' o trajeto até o local do crime, sendo irrelevante a situação de a vítima estar ou não dentro do seu automóvel. 
    Ademais, o vício da indagação não foi capaz de causar quaisquer dúvidas nos jurados, os quais acolheram o contexto, ou seja, o requerente efetivamente concorreu para o transporte dos executores e do ofendido até o local da conduta em análise. decretação da nulidade nos casos em que o ato tenha atingido a sua finalidade, o que pode-se observar no presente ato. 
    Impende destacar, também, que serão casos de nulidade absoluta a falta de quesito obrigatório, a contradição nas respostas, o quesito negativo que confunde os jurados e, por fim, o defeito tão evidente que poderia levar os jurados à perplexidade, sendo, neste caso, natureza de ordem pública. Contudo, é notório que nenhum dos casos de nulidade absoluta retromencionados resultaram evidentes” . (eDOC 1, p. 29-30)
    Ao apreciar o habeas corpus, asseverou o STJ:
    Do rito do Tribunal do Júri, extrai-se que após a formulação dos quesitos, o Presidente os lerá e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata (art. 484, caput, do CP). 
    Na hipótese, verifica-se que a defesa não fez constar em ata sua irresignação ocorrida no Plenário em relação à pretensa nulidade da quesitação, consoante observado no acórdão atacado, razão pela qual ocorreu a preclusão. (...) 
    Não há se falar em nulidade absoluta, como entende a defesa, na medida em que o quesito, como posto, não causou perplexidade aos jurados nem dúvida, pois eles sabiam exatamente qual o fato imputado ao paciente, tratando, pois, o presente caso, de mera irregularidade ou defeito na formulação do quesito. (…)
    Ora, conforme bem delineado pelo judicioso parecer do Ministério Público, "a quesitação impugnada pretendia apenas associar o paciente à participação no crime, sendo indiferente o veículo no qual se encontrava a vítima, já que todos os envolvidos, em ambos os carros, dirigiram-se ao local do crime" (e-STJ, fl. 1.954). 
    Dessarte, entende-se não haver violação ao art. 482, parágrafo único, do CPP, pois a formulação do referido quesito possibilitou aos jurados responder com suficiente clareza e necessária precisão. 
    Ainda que assim não fosse, convém registrar, que o reconhecimento de nulidades, relativa ou absoluta, no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). (eDOC 12, p. 71)
    Da leitura dos excertos acima, verifica-se que toda a suposta nulidade foi arguida a destempo, de modo que está preclusa, tal como registrou o STJ. Cito o seguinte precedente:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO. VÍCIO. ATA DE JULGAMENTO. NÃO CONSIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ORDEM DENEGADA. I - O recurso de apelação previsto nas alíneas do art. 593, III, do Código de Processo Penal tem fundamentação vinculada. II - Não consignada a irresignação na ata de julgamento da Sessão Plenária do Júri, não há falar em vício formal, em face da preclusão. III - Ordem denegada”. (HC 93.406/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.8.2008) (grifei)
    Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. Como assentado nas instâncias anteriores, “não há se falar em nulidade absoluta, como entende a defesa, na medida em que o quesito, como posto, não causou perplexidade aos jurados nem dúvida, pois eles sabiam exatamente qual o fato imputado ao paciente”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente